Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DECISÃO SANEADORA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO APENAS POR CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSENTE. PROVA DA TRADIÇÃO E DO PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. AMIZADE PRÓXIMA ENTRE ALIENANTE E EMBARGANTE. INDÍCIOS DE FRAUDE. BOA-FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC não impõe ao julgador a obrigação de informar previamente às partes os dispositivos ou ainda as ocasiões que serão específica e detalhadamente considerados no exame da causa.
2. A comprovação da tradição do bem foi objeto de contraditório e recurso pela parte, e a conclusão do juízo sentenciante de que não restou comprovado nos autos não configura a chamada “decisão surpresa”, pois se refere ao ônus probatório da qual a parte deve se desincumbir, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.
3. A existência de mero contrato de financiamento em nome do embargante, por si só, não comprova a transferência do veículo, sobretudo diante da inexistência de contrato de compra e venda; da ausência de registro da compra antes da constrição realizada em ação monitória; da não comprovação de pagamento de qualquer valor pelo bem ou da tradição desse.
4. As alegações do embargante se mostram inverossímeis e não encontram amparo no acervo fático-probatório dos autos, afastando a presunção de que esse é terceiro de boa-fé, especialmente considerando, além de todo o contexto fático, a amizade e a relação negocial existente entre esse e o alienante do veículo, de maneira que a compra e venda do bem deve ser considerada ineficaz em relação à embargada.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.